Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL DO ENCARGO ALIMENTAR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação de pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes envolvidas, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais dos alimentandos, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério.
2. A fixação do valor dos alimentos deve considerar a situação econômica das partes, de forma a aferir a real possibilidade do alimentante e as necessidades do alimentando, observando sempre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Havendo desproporção entre os rendimentos dos genitores, a prestação alimentícia deve seguir tal proporção, não havendo o que se falar em arbitramento a 50% dos gastos da menor para cada genitor.
4. Recurso Provido. Sentença Reformada.